Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Tânia Canedo de Sousa Santos –, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo ente distrital e, ademais, determinara a aplicabilidade da tese firmada no RE 870.947/SE na espécie, desacolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do processamento do executivo, e, alfim, seja conhecido e provido, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da exequente, e, subsidiariamente, o excesso de execução no montante de R$7.938,73 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), acolhendo-se a impugnação que aviara. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a exequente prestava serviços à Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, a qual não restara condenada na ação coletiva. Afirmara que Fundação Pública é pessoa jurídica distinta, autônoma e que não se confunde com ente federativo ao qual vinculada, donde não sobejaria possível estender a condenação do Distrito Federal a pessoas jurídicas distintas. Afirmara que, se o título judicial executado não alcança a Fundação Cultural do Distrito Federal, ressoaria patente a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal e a ilegitimidade da credora para cobrar as quantias discutidas de pessoa jurídica com a qual não mantivera nenhum vínculo durante os anos de 1996 a 1997, sobejando desinfluente se o executado assumira todos os direitos, deveres e obrigações da Fundação após sua extinção, reprisando que não integrara ela o polo passivo da ação coletiva no 32159/97, de modo que não fora condenada a pagar absolutamente nada à servidora, descerrando que o crédito executado simplesmente não existiria. Ventilando a existência de excesso de execução, pontuara que a questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre o montante devido pelo Distrito Federal fora integralmente enfrentada e decidida na fase de conhecimento, estando acobertada pelo manto da coisa julgada material, havendo sido fixado que o índice de correção monetária a incidir sobre o montante exequendo deve observar, desde 28/06/2009, o disposto na Lei no 11.960/09. Aduzira que o Sindireta/DF não interpusera o recurso cabível contra o acórdão no 998356, publicado no DJE na data de 13/03/2017, de modo que o capítulo do título judicial executado relativo à forma de atualização do crédito do servidor transitara em julgado na data de 03/04/2017, ou seja, em momento anterior ao julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, que ocorrera na data de 20/09/2017, devendo prevalecer a norma insculpida nos artigos 525, §15, e 535, §8, do estatuto processual. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a o periculum in mora decorrente da possibilidade de prosseguimento da fase executiva, ensejando a expedição de precatório com lastro em parâmetros incorretos, necessária a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Tânia Canedo de Sousa Santos –, rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo ente distrital e, ademais, determinara a aplicabilidade da tese firmada no RE 870.947/SE na espécie, desacolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do processamento do executivo, e, alfim, seja conhecido e provido, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da exequente, e, subsidiariamente, o excesso de execução no montante de R$7.938,73 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), acolhendo-se a impugnação que aviara. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo agravante no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada, e afastara, ademais, o excesso de execução ventilado, rejeitando, destarte, a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia na irrefutável apreensão de que, no caso, havendo o agravante suscitado preliminar de ilegitimidade ativa ad causam sob o prisma da ausência de demonstração, pela exequente, da qualificação de servidora do Distrito Federal – único ente que figurara no polo passivo da ação da qual emergira o título executivo –, pois evidenciado que integrara a exequente os quadros da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, distinta do ente federado, a defesa processual restara refutada ao fundamento de que evidenciado que a credora encontrava-se filiada ao Sindireta, autor da demanda coletiva, nada versando acerca da natureza jurídica da Fundação à qual se encontrava vinculado e a agitada distinção do empregador frente ao ente distrital. Do cotejo dos autos da execução infere-se que o agravante, em petitório que colacionara aos autos do executivo, suscitara aludida preliminar, arguindo que a exequente não se qualificaria como servidora do Distrito Federal à época da germinação do título executivo, que fora único a figurar como réu na ação coletiva, como se infere do abaixo reproduzido1: “(...) Conforme fichas financeiras que instruem a inicial (ID 121768172), o exequente foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. O processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Ocorre que ambos foram movidos unicamente em face do DF, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Neste sentido é a jurisprudência do E. Conselho Especial do TJDFT: (...) Na hipótese dos autos, a Fundação Cultural do Distrito Federal, prevista lei no 4.45/64, foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999. O cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal. Relembre-se que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Como a obrigação da Fundação sequer surgiu pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma não há que se falar em sucessão de débito inexistente. Cumpre ressaltar que o exequente pretendeu induzir o executado e o juízo em erro, na medida em que, na inicial, apresentou afirmação inverídica e contrária à boa-fé, de que era servidor do Distrito Federal no período de cálculo, in verbis: I DOS FATOS O(A)(S) Requerentes(s) era(m) servidor(a)(es) público(a)(s) do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, filiou(aram)-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF. Em suma, o exequente tentou induzir o juízo e o DF em erro, fazendo, dolosamente, afirmação falsa. Logo, é evidente a ilegitimidade ativa. (...)” Já a decisão que resolvera a defesa processual em conjunto com a impugnação aviada, prolatada no ambiente de embargos de declaração, analisara a questão preliminar, rejeitando-a, sob fundamento diverso, abstendo-se, portanto, de apreciar a matéria sob a perspectiva lançada pelo agravante, confira-se2: “(...) Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 129254598. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão haja vista que não houve manifestação quanto à alegação de ilegitimidade ativa da parte autora. Manifestação da parte contrária no ID 130976370, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo haver a omissão apontada pelo embargante, de modo que aprecio a alegação de ilegitimidade ativa. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, porquanto não houve delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, o que implica dizer que a coisa julgada advinda da ação coletiva em debate deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados, sendo irrelevante, pois, qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: (...) Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo executado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. (...)” Nesse contexto, havendo a pretensão de reconhecimento de ilegitimidade ativa ad causam sido apresentada ao Juízo a quo, que abstivera-se de apreciá-la à luz da argumentação lançada pelo agravante, pois, conquanto a rejeitando, silenciara quanto à arguição de distinção da pessoa jurídica cujos quadros integrara o servidor público face ao ente distrital, e, conseguintemente, de ausência de demonstração da condição de credor, afere-se que, defronte o resolvido, o decisório não examinara a questão formulada pelo agravante, incursionando por negativa de prestação jurisdicional. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria pendente de examinação, posto que suscitada pelo agravante, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo da execução todos os argumentos formulados pelo agravante, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa sob o prisma da desassociação das pessoas da Fundação integrada pela exequente e do ente distrital deve ser apreciado, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar a pretensão deduzida nesses termos. Com efeito, deve a questão ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Inexorável que ao agravante assiste o direito de propugnar o reconhecimento de ilegitimidade ativa da credora, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos que formulara, ficando patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional, qualificando a decisão como julgado citra petita. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo ao agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não fora apreciado o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa sob o fundamento agitado e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de reconhecimento de ilegitimidade ativa à luz da argumentação efetivamente alinhada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando ao agravante, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e, conseguintemente, do cumprimento de sentença subjacente, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 126200393, pp. 04/06 (fls. 98/100), Cumprimento de Sentença no 0704467-86.2022.8.07.0018. 2 - ID Num. 131790228 (fls. 174/175), Cumprimento de Sentença no 0704467-86.2022.8.07.0018.